Tribunal: TJSP
Processo: 1004906-19.2022.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. Contrato de compra e venda do desmembramento comercial e residencial. Sentença de procedência. Recursos apresentados pelas corrés. EXAME: cerceamento de defesa não caracterizado. Relação de consumo configurada. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas. Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. Contrato de compra e venda do desmembramento comercial e residencial. Sentença de procedência. Recursos apresentados pelas corrés. EXAME: cerceamento de defesa não caracterizado. Relação de consumo configurada. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas. Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo perante o consumidor, assegurado eventual direito de regresso entre os fornecedores. Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Inadimplemento contratual incontroverso. Rescisão dos contratos, com determinação de devolução de valores pagos, que era mesmo de rigor. Dano moral evidenciado. Frustração da expectativa dos consumidores, além de dissabores suportados por informações insuficientes quanto à execução do contrato de construção e em relação ao financiamento bancário que caracterizam violação a direitos da personalidade. Valor indenizatório fixado pela r. sentença em R$ 10.000,00, que é razoável e proporcional, considerando a função pedagógica da verba. Precedentes. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé às apelantes afastado. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.